Tribunal: TJPA
Processo: 0005018-03.2016.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005018-03.2016.8.14.0090

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO PELA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E ANIMUS LAEDENDI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais possui entendimento firmado no sentido de que “existindo fundadas dúvidas se o que ocorreu foi, na verdade, como narrado por autor e vítima em Juízo, corroborado pelos demais elementos probatórios, apenas um acidente, ou se houve, de fato, dolo na conduta do acusado, deve este ser absolvido com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, aplicando-se o princípio in dubio pro reo” (TJCE, APR 00022452220198060051).

2. Na espécie, o conjunto probatório produzido em juízo não demonstra, indene de dúvidas, que o réu tenha agido com vontade de realizar, dolosamente, a conduta típica descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, diante das declarações convergentes da vítima e do acusado de que os fatos ocorreram de forma acidental.

3. Desta forma, como não restou comprovado o dolo específico em relação ao crime imputado na denúncia, sendo o acervo probatório insuficiente para embasar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, diante da presunção constitucional de não culpabilidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Prainha/PA, Gelson Ferreira dos Santos foi absolvido da imputação ao crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 11290880).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu pela prática do crime capitulado no art. 129, § 9º, c/c art. 70, do CP, diante da suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 11290881-11290882).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado sustentou a ausência de dolo do réu em lesionar as vítimas, pugnando pela manutenção da sentença absolutória em virtude da insuficiência de provas para a condenação do apelado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 11290888-11290892).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e o réu condenado pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica (ID 14384335).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico praticado contra sua ex-companheira e sua filha, tendo o juízo sentenciante, após análise do acervo probatório, concluído pela ausência de comprovação de dolo específico, consistente na vontade do réu em lesionar as vítimas, sustentando que a materialidade delitiva não restou suficientemente demonstrada, ensejando sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, forçoso é convir que o conjunto probatório produzido em juízo não demonstra, indene de dúvidas, que o réu tenha agido com vontade de realizar, dolosamente, a conduta típica descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Neste particular, convém salientar que a conduta delituosa imputada na exordial acusatória consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, sendo o crime qualificado “se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, extraindo-se do dispositivo legal que o dolo está assentado na vontade de produzir dano ao corpo ou à saúde de outrem, sendo denominado “animus laedendi”.

Compulsando os autos, constata-se a existência de sinais de lesões corporais na vítima Wanusa Santos de Oliveira e na menor G.O.S, atestadas nos laudos produzidos na fase inquisitorial (ID 13728833 - págs. 14/15 e 19/20). Não obstante, os elementos probatórios produzidos na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não conduzem a certeza exigida para embasar um decreto condenatório.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Wanuza Santos Oliveira afirmou em juízo que não foi agredida, não recordando como foi que lesionou o rosto. Em relação a menor, declarou que estava com Gisele no colo, quando o réu abriu a porta do quarto e atingiu, sem intenção, a criança. A narrativa da vítima está registrada nas mídias da audiência de instrução e julgamento (ID 11290857-11290863), tendo relatado a dinâmica dos fatos, aduzindo que diante da negativa em conversar com seu companheiro, entrou no quarto com sua filha, tendo este ficado do lado de fora, contudo, ao empurrar a porta, acabou atingindo o rosto da criança acidentalmente, que estava em seu colo.

Em complemento, foram ouvidos na fase judicial Maria Margareth Santos de Oliveira e Pedro Moraes de Lima, mãe e padrasto da vítima, os quais, embora presentes na residência no dia dos fatos, não presenciaram o ocorrido, afirmando que apenas ouviram o choro da criança que teria sido atingida por acidente, declarando que Wanusa não estava machucada, somente a criança apresentava lesão na testa.

A versão apresentada pelo apelado no interrogatório judicial guarda consonância com as declarações da vítima, quando afirmou que Wanusa entrou no quarto e fechou a porta, tendo empurrado a porta, momento em que atingiu o rosto de sua filha, acreditando que neste momento a porta atingiu também Wanusa.

Nesse cenário, apesar da versão apresentada pela vítima em juízo divergir da declaração colhida na fase investigativa, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, conferiu maior relevância a prova produzida em contraditório judicial, concluindo pela inexistência de elementos de convicção para a condenação do réu, por ausência de comprovação do dolo necessário à configuração do delito.

Assim, se a prova produzida pela acusação não é suficiente para a formação de juízo seguro de culpabilidade, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

A jurisprudência pátria, em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tem se firmado no sentido de que “
existindo fundadas dúvidas se o que ocorreu foi, na verdade, como narrado por autor e vítima em Juízo, corroborado pelos demais elementos probatórios, apenas um acidente, ou se houve, de fato, dolo na conduta do acusado, deve este ser absolvido com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, aplicando-se o princípio in dubio pro reo”
(TJCE, APR:
00022452220198060051
, relator José Tarcílio Souza da Silva, data de publicação: 13/10/2020).

Nesse contexto, “
é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas quanto à autoria e dolo do apelante são frágeis e indiretas, insuficientes a autorizar a condenação criminal pelo delito de lesões corporais no âmbito doméstico/familiar
(TJMG, APR
10637160067566001
, relator José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), data da publicação: 25/05/2020).

Destarte, como não restou comprovado o dolo específico em relação ao crime de lesão corporal imputado na denúncia, sendo o acervo probatório insuficiente para sustentar a condenação pretendida na via recursal, a absolvição deve ser mantida em face da presunção constitucional de não culpabilidade, inexistindo margem para reforma da sentença objurgada.

Nesse espeque, diante das razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024